Tribunal: TJES
Processo: 5000557-55.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000557-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOBILITY TURISMO S/A e outros
RECORRIDO: ANA PAULA GOMES SAMPAIO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE TURISMO E LOCADORA DE VEÍCULO. CADEIA DE FORNECEDORES. DANO. ALUGUEL DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida por
ANA PAULA GOMES SAMPAIO PEREIRA e ROGER SILVA COSTA
em face de
MOBILITY e SIXT PORTUGAL (JAPRAC RENT A CAR – ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA
,na qual narra a parte autora, em síntese, que, realizaram viagem com destino à Europa no período de 16/11/2023 a 28/11/2023, sendo Portugal o seu primeiro destino; alugaram um veículo pelo período de uma diária e, visando comodidade e segurança, entraram em contato com a assessoria de viagem L7 que, por sua vez, solicitou orçamento para o aluguel com a requerida MOBILITY, que trouxe como melhor opção de mercado a requerida SIXT, uma vez que ambas as empresas são parceiras (MOBILITY e SIXT); os serviços foram contratados, incluindo a contratação de seguro veicular amplo, sem franquia mínima; ao desembarcarem em Portugal no dia 17/11/2023, se dirigiram até o guichê da SIXT, apresentaram os vouchers, momento no qual lhes foi informado que o seguro de vidros não havia sido contratado, razão pela qual o custearam, no valor de R€ 10,59 (dez euros e cinquenta e nove centavos de euros); foi solicitado ao segundo requerente que inserisse rubrica em um dispositivo parecido com uma máquina de cartão, momento no qual este promoveu a inclusão da assinatura, sem que lhe fosse possibilitada a leitura dos documentos, os quais também não foram posteriormente disponibilizados; foram encaminhados para buscar o veículo na vaga onde este encontrava-se estacionado, não possuindo nenhum funcionário da empresa no local para checagem do automotor (vistoria inicial); no mesmo dia, devolveram o veículo no Aeroporto de Lisboa, após o uso, sem que este fosse inspecionado (vistoria final), ante a ausência de funcionários no local; no dia 01/12/2023, foram surpresados com a informação de que a SIXT havia lançado o valor de R€406,59 (quatrocentos e seis euros e cinquenta e nove centavos de euro) no seu cartão de crédito, sem contato prévio ou informações acerca da cobrança; com o apoio da assessoria de viagem (empresa L7), as requeridas enviaram fotos que supostamente são do veículo e do seguro contratado, contudo, desconhecem e não aceitam a imputação de danos; que todos os documentos são unilaterais; pagaram a fatura com a cobrança da requerida para evitar maiores problemas com a instituição financeira (banco), pretendendo a restituição da quantia paga indevidamente em dobro ou na forma simples, assim como a condenação por danos morais.

Contestação apresentada pela primeira requerida. A segunda requerida é revel, já que não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS,
para:

a) DECLARAR
a inversão do ônus da prova;

b) CONDENAR
a parte Requerida, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$2.397,89 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), em dobro, no valor total de R$ 4.795,78 (quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, referentes ao valor pago pelos danos no automóvel, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso e de juros de mora desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento;

c) CONDENAR
a parte Requerida, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Irresignada, a requerida
MOBILITY TURISMO S/A
interpôs Recurso Inominado, no mérito, sustentou que não possui responsabilidade pela situação narrada nos autos e, caso se entenda o contrário, tal fato é oponível exclusivamente à segunda ré, a locadora do veículo que informou e cobrou os danos do veículo. Refutou, ainda, a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado.

Regularmente intimados, os autores/recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Preparo recolhido.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Em sede de contrarrazões, as partes recorridas suscitam preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente e, em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidores previstos no Código de Defesa do Consumidor,aplicável, portanto, o art. 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Releva assinalar que incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do fornecedor, que só não será responsabilizado quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, para a análise do pedido inicial, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que as partes autoras provem o dano e o nexo causal entre esse e a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Feitas tais considerações, insta ressaltar que eventual falha na contratação do seguro pleiteado não pode ser imputada ao consumidor, respondendo solidariamente com a locadora do veículo a empresa parceira que intermediou o contrato de locação veicular, por integrarem a cadeia de fornecedores, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC,
in verbis
:

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, no sentido de que, eventual falha no serviço deve ser imputada exclusivamente à segunda requerida, o CDC estabelece um sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do produto ou serviço, alcançando toda pessoa que, de alguma forma, tenha participado do fornecimento daqueles, justamente para que o consumidor não se perca na imensa cadeia de produção/distribuição do bem de consumo.

Urge frisar que o pedido de contratação de locação foi intermediado pela recorrente, onde se constata por mensagens, a solicitação pelos recorridos de seguro completo sem franquia mínima junto a locadora de veículos, o que forma uma cadeia de consumo entre os consumidores, a intermediadora/parceira comercial da locadora e a locadora de veículos, de forma que aqueles poderão se voltar contra todos que estiverem nesta cadeia pela má prestação de serviços, em razão da responsabilidade solidária.

Destarte, ambas as requeridas devem responder solidariamente por eventual falha na prestação de serviço, independentemente de sua culpa, haja vista que a responsabilidade, neste caso, é objetiva.

No caso vertente, restou demonstrada a falha na prestação de serviços das requeridas.

Digo isso, porque, consoante documentação acostada,
os autores acreditaram na contratação de seguro completo para a locação do veículo. No entanto, a recorrente deixou de informar aos recorridos, de forma clara e precisa, qual seria a cobertura. O fato fica evidente porque ao chegarem na locadora de veículo foram informados da ausência de seguro dos vidros. Se não bastasse, a locadora não realizou a vistoria de entrega e de devolução do veículo na presença dos contratantes, restando evidente a falha na prestação do serviço e a unilateralidade na condução do problema.

Embora a recorrente tente de todo modo afastar a sua responsabilidade pelos fatos noticiados nos autos, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos autores, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

A recorrente reforça que o veículo alugado não estava segurado para o dano supostamente ocorrido, mas olvida que ela era a responsável por contratar o seguro completo, conforme solicitado pelos recorridos.

Tal situação, a meu ver, só reforça a falha na prestação do serviço.

No caso, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que uma questão simples, que poderia ser solucionada administrativamente, foi tratada com descaso pelas requeridas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido dos autores, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Também, sem reparo a repetição do indébito, dada a falha na prestação dos serviços que realizou cobranças indevidas.

Ademais, conforme recente tese fixada pelo STJ, nos autos do EAREsp 676.608, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)